Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736404-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA, VALDEMIR GOMES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA DESPACHO Em petição de ID 63641898, o agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor/agravado. Para tanto, alega que houve omissão quanto à liminar de reintegração de pose deferida pelo Juízo a quo, que continua vigente e produzindo efeitos, somente não sendo cumprida por força da suspensão determinada pela ADPF 828, porém, referida liminar ainda reconhece a posse do agravado sobre o imóvel em discussão e o presente agravo de instrumento ataca exatamente a probabilidade do direito por ele alegado. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Antes, porém, de examinar os embargos de declaração, intime-se o embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique qual decisão está sendo impugnada no presente agravo de instrumento, considerando a afirmação constante de suas razões recursais no sentido de que “a urgência se dá pois a reintegração está marcada para ocorrer entre os dias 4 e 6 de setembro, conforme ID. 208987565” (ID 63502484, Pág. 18). Isso porque não há ordem de reintegração de posse a ser cumprida no processo referência, exceto aquela por mim exarada em antecipação da tutela recursal no AGI 0730220-31.2024.8.07.0000 (e apenas quanto às três novas ocupações), contra a qual não cabeira agravo de instrumento, conforme decisão de ID 63619317. A decisão de reintegração de posse proferida pelo Juízo a quo (que se limitaria à primeira ocupação), por sua vez, se encontra suspensa para aplicação do regime de transição previsto na ADPF 828. Por oportuno, manifeste-se o agravante também quanto a eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, considerado a informação de que a ordem de reintegração de posse por mim exarada já foi cumprida, salvo em relação a ELIOMAR ALVES DE ALENCAR FILHO, em razão de liminar deferida em embargos de terceiro por ele opostos (processo n. 0715890-72.2024.8.07.0018), conforme diligência certificada no ID 210898177 do processo referência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator